Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE TURISMO. VENDA DE PASSAGEM AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE PELO ESTORNO.
1. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do artigo 18 do CDC, todos os fornecedores de serviço que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. No mesmo sentido, é o entendimento do STJ que somente tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limita à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 9/12/2014). O caso em exame comporta distinção, eis que o motivo do cancelamento da passagem se deve a erro no carregamento do preço das passagens. Não se trata de má prestação do serviço de transporte aéreo, mas de contrato pactuado mediante erro no anúncio do valor dos bilhetes, anúncio esse efetuado pela companhia aérea e também pela agência de turismo. Preliminar rejeitada.
2. Responsabilidade pelo estorno. A agência de turismo não apresentou evidência suficiente a excluir sua obrigação de restituir os valores pagos pelo consumidor, até mesmo porque a companhia aérea informou a transferência do valor à corré, para reembolso do passageiro, o que aparentemente não teria sido concretizado, configurando-se a falha na prestação do serviço. Precedente: acórdão n.o 1397235.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões.